Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DÍVIDA FINANCEIRA RENEGOCIADA. REGISTRO NO SCR-BACEN. DEVER DE ENVIAR AS INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO CMN N. 5.037/2022. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) registro da dívida contraída pelo autor em cadastros do SCR, após a negociação dos débitos do contrato de FIES-Fundo de Financiamento Estudantil; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 73892606), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 14/03/2022 o autor renegociou a dívida vinculada ao FIES-Fundo de Financiamento Estudantil (ID 73892624), sendo que desde fevereiro de 2020 o nome do autor consta mensalmente no cadastro do SCR do Banco Central, na modalidade de “dívida vencida” (ID 73892609 - Pág. 38/43).
6. Nos meses subsequentes à renegociação da dívida, o nome do autor deixou de constar no cadastro do SCR do Banco Central (ID 73892609 - Pág. 38), e foi reincluído na modalidade “dívida vencida” quando as parcelas de maio, junho e julho de 2022 não foram pagas nos respectivos vencimentos (ID 73892609 - Pág. 36/37).
7. Outrossim, quitada a dívida e realizados os pagamentos das prestações nas datas dos vencimentos, nenhuma outra anotação foi realizada no cadastro do SRC do Banco Central (ID 73892609 - Pág. 1/35)
8. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O SCR não é cadastro restritivo e possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento (https://www.bcb.gov.br).
9. A anotação indevida no cadastro do SCR ocorre quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que não correu no presente caso. Diferente do alegado pelo autor, o “Relatório de Empréstimo e Financiamento” do SCR aponta a dívida em atraso desde fevereiro de 2020, antes da renegociação da dívida em março de 2022.
10. Destarte, configura-se legítima a informação inserida no sistema pela ré, visto que o inadimplemento ocorreu e a dívida foi renegociada em data posterior. Precedente: Acórdão 1948690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/12/2024.
11. Embora o art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022, que regulamenta o Sistema de Informações de Crédito (SCR), imponha às instituições financeiras o dever de comunicar ao cliente o registro de suas operações, a inobservância dessa obrigação não caracteriza falha na prestação do serviço, mas sim mera irregularidade formal, destituída de sanção específica, desde que as informações negativas registradas sejam verdadeiras ou não haja indícios de irregularidade na inscrição junto ao SCR-SISBACEN, como ocorreu na hipótese em comento. Importa destacar que o envio das informações é compulsório, determinado por lei, de forma que a ausência de comunicação prévia, por si só, não ocasiona violação a direito da personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 2018893, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025; Acórdão 1963330 Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025; Acórdão 1993923, 0804757-47.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025; Acórdão 2009479, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CMN no 5.037/2022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/12/2024; Acórdão 2018893, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025; Acórdão 1963330 Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025; Acórdão 1993923, 0804757-47.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025; Acórdão 2009479, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16/06/2025.